Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-67.2021.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007248-67.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALTEMIS NASCIMENTO FRANCA - CPF: 021.896.201-04 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda cinge-se à inscrição dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito por débito que aduz não possuir.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade do débito, para o que junta contrato e diversas faturas.

De início vale anotar que, ao contrário do que restou consignado na sentença, há prova da contratação (id 186258658) com assinatura do recorrido.

O recorrido não nega a relação jurídica, porém informa que possui plano pré-pago em que insere créditos para utilização da linha, sem que haja fatura mensal.

No entanto, o plano contratado pelo autor, é o plano “CONTROLE DIGITAL”, conforme demonstra o contrato anexado pela recorrente. Do site da recorrente extrai que o plano controle “tem valor fixo durante todo o mês, ou seja, sem surpresa no final do mês”.

Portanto, consiste em faturas emitidas com valor fixo.

Das faturas trazidas pela recorrida para demonstrar a utilização do serviço, nota-se que a juntada referente ao débito objeto da inscrição é de R$ 63,05 (sessenta e três reais e cinco centavos), com vencimento em 17.01.2019, ao passo que o débito negativado é de R$ 170,78, com vencimento em 17.01.2019, incluído no SPC em 25.11.2019.

Não restou comprovada e/ou esclarecida a divergência dos valores. Não há como se presumir que seja apenas em decorrência dos encargos pelo inadimplemento, considerando o curto lapso temporal entre vencimento e a inclusão, a resultar em aumento de quase três vezes o valor originário do débito.

Sendo assim, não comprovada a origem do débito, entendo que deva ser mantida a sentença de parcial procedência com a declaração da inexistência do débito.

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023